Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0702584-84.2024.8.07.0002 EMBARGANTE: MOISES MIGUEL MILANEZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de MOISES MIGUEL MILANEZ (ID 74904165), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator